Tribunal: TJMT
Processo: 1004327-56.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004327-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISLEY QUIRINO NASCIMENTO - CPF: 019.831.771-99 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL -
HABEAS CORPUS
- DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA – MATÉRIA OBJETO DO
WRIT
A SER ANALISADA EM AGRAVO EM EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ATACADA - PRETENDIDA DISCUSSÃO NO HC, DA ILEGALIDADE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL EM SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – VIA INADEQUADA –– INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO –
RECURSO
DESPROVIDO, CONFORME A PGJ
(CONTRARRAZÕES)
.

Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, em especial se não verificada nenhuma teratologia a ponto de ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus,
até, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
,
interposto
a tempo e modo por

Crisley Quirino Nascimento
,
c
ontra decisão monocrática
por mim exarada, na qual
julguei extinto, sem
resolução
de mérito,
o
Habeas Corpus
nº.
1004327-56.2021
,
ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão de tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.

O agravante sustenta, em síntese, que
a
decisão monocrática
deve ser reconsiderada porque
há flagrante ilegalidade no
indeferimento, pelo Juízo da Execução Penal (PEP nº 2000055-28.2019.8.11.0014), do pedido de modificação do regime prisional fixado em sentença condenatória e mantido em segundo grau de jurisdição, considerando a
possibilidade de aplicação da Súmula 269.

Aduz que
o caso em apreço demanda celeridade da qual o recurso de
Agravo em E
xecução
Penal
não é dotado
,
sob pena
d
o
agravante
se ver
privado
do seu direito ao

cumprimento de pena em regime mais brando
(Id.
82246490
)
.

Em contrarrazões (
Id
. 83384983
), a PGJ pugna o
desprovimento
do agravo
regimental
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021